Tribunal: CARF
Processo: 10680.720667/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720667/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.442 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SANKYU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DIPJ, DCTF E DCOMP. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. ELEMENTOS
DE PROVA.
Para comprovação do direito creditório pleiteado, a DIPJ deverá estar
compatível com o que foi declarado em DCTF e Dcomp. Caso as informações
estejam divergentes, faz necessário a apresentação de outros elementos de
prova para que seja possível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento. O Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca acompanhou a divergência pelas conclusões, recebendo o recurso como hierárquico, com
retorno à unidade de origem para análise. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Iabrudi Catunda.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720667/2007-59
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD relativo à Declarações de Compensação cujo crédito se refere ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 2.474.720,91.
De acordo com o Despacho Decisório foi reconhecido a título de direito creditório
o valor de R$ 1.045.905,35, o qual foi utilizado para compensar os seguintes débitos:

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou que cometeu um equívoco no preenchimento das Dcomps e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, como poderia ser comprovado
pela análise dos débitos corretamente informados na DIPJ do ano-calendário de 2004.
Em 04 de junho de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade em decisão que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
Dcomp DCTF – Retificação de Ofício
O procedimento de retificação de ofício dos débitos informados na Dcomp e na DCTF
não tem previsão legal.

Cientificada (AR fls.), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
726/734 (numeração do e-processo), no qual reitera os fundamentos já suscitados.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD relativo à Declarações de Compensação cujo crédito se refere ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 2.474.720,91.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

De acordo com o Despacho Decisório foi reconhecido a título de direito creditório
o valor de R$ 1.045.905,35, o qual foi utilizado para compensar os seguintes débitos:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alegou, resumidamente, o seguintes:
a) que cometeu um equívoco no preenchimento das Dcomps e Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, como poderia ser
comprovado pela análise dos débitos corretamente informados na DIPJ do
ano-calendário de 2004;
b) que recolheu o valor de R$ 79.027,04 decorrente da diferença entre o valor do
crédito reconhecido (R$ 1.046.167,84 e o valor total dos débitos que entende
corretamente compensados, fazendo, dessa forma, jus a homologação integral
das compensações.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade, com
base nos seguintes fundamentos:

A discussão dos autos versa sobre o não reconhecimento do direito creditório
quando o contribuinte não apresenta a DCTF retificadora, embora tenha apresentado a retificação
da DIPJ antes do despacho decisório. Confira-se:
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria direito ao crédito uma
vez que, além da contribuinte não ter corrigido o erro por ela apontado nas DCTF e na DCOMP
não poderia ser aceita a sua alegação de que os débitos estariam corretamente informados da
DIJP, uma vez que esta declaração não teria natureza de confissão de dívida, bem como que não
haveria previsão legal para retificação de ofício pela autoridade fiscal.
O contribuinte, por sua vez, alega que, ao contrário do afirmado pelo acórdão
recorrido, a contribuinte, juntou à manifestação de inconformidade a DIPJ, a qual foi foi
transmitida antes do despacho decisório e que seria suficiente para demonstrar o erro por ela
cometido mesmo sem a retificação da DCTF.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

Dessa forma, a questão a ser analisada é a seguinte: a existência de DIPJ anterior
ao despacho decisório, é prova suficiente para demonstrar a existência do crédito?
Entendo que sim. Para tanto, remeto as razões expostas pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa, quando do julgamento do Acórdão no 1402-003.835, as quais adoto como razão de
decidir:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou
detalhada.
E, em tais condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a
outras informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da
emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.”
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora. Além disso, como a própria recorrente
antecipa em sua defesa, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar
orientada pela obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com
fundamento na Medida Provisória no 2.18949/ 2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/ 2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração
de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas
de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa SRF
no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que
trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no
mês da restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da
Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.

Verifica-se, assim, que a existência da DIPJ é elemento de prova suficiente ao
reconhecimento do crédito tributário.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator designado.
Discordando do voto da Ilustre Conselheira Relatora Junia Roberta Gouveia
Sampaio, no sentido que a DIPJ seria elemento de prova suficiente para o reconhecimento do
direito creditório quando transmitida antes da ciência do Despacho Decisório que denegou seu
pleito.
Muito embora, a DIPJ seja um importante elemento de constituição de prova, não
se pode admitir como único para o reconhecimento do direito creditório a favor da contribuinte.
Isto porque ela temo como objetivo apenas prestar uma série de informações à RFB sobre os
tributos devidos.
Ao estabelecer que as informações prestadas em DIPJ se sobrepõem ao que foi
declarado em DCTF e Dcomp, seria o mesmo que dar mais valor à declaração que possui apenas
valor informativo que as demais que são instrumento de confissão de dívida dos tributos
controlados pela RFB, nos termos do art 8o da IN SRF 255/2002, vigente a época (DCTF) e art
74, § 3° da Lei 9.430/96 (Dcomp):
DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS
Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao IRPJ e à CSLL das pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real, apurados anualmente, serão objeto de auditoria
interna, abrangendo as informações prestadas na DCTF e na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), antes do envio para inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidas ou não
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720667/2007-59

comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, com os
acréscimos moratórios devidos.
É cediço que em matéria de reconhecimento do direito creditório o ônus da prova
da sua existência é do contribuinte nos termos do art. 373, Inciso I, Lei 13.105 de 16 de março de
2015, o Código do Processo Civil (CPC):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Este texto vigora desde a edição do antigo Código do Processo Civil, Lei
5.869/74.
Desta maneira, quando há divergências entre as declarações prestadas à RFB, o
contribuinte deverá apresentar todos os elementos de prova que possuir para provar a existência
do direito creditório pleiteado. Sendo insuficiente a transmissão de DIPJ antes da ciência do
direito creditório pleiteado para sua confirmação.
Sendo assim, por divergir da Relatora, voto para julgar improcedente o recurso
voluntário, não reconhecer o direito creditório pleiteado objeto do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 837
DF CARF MF
Original